Tribunal: TJDFT
Processo: 0744576-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRIVADOS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMERGÊNCIA VERIFICADA. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DE CUSTEAR AS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 39a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado na ação monitória para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 87.728,99, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da inicial.
2. O juízo compreendeu pela responsabilidade da ré no pagamento dos serviços médicos prestados pela autora, uma vez que o fato de ela não ter autorizado a transferência para hospital não credenciado não tem o condão de elidir sua responsabilidade pelo pagamento. O art. 35-C, da Lei no 9.6565/98 estabelece a obrigatoriedade na cobertura do atendimento pelos planos de saúde nos casos de emergência e urgência.
3. Suscita a apelante preliminar de ilegitimidade passiva haja vista não possuir relação jurídica com o Hospital autor, tampouco por ter autorizado a transferência para este. É inegável que a apelante possuía relação jurídica com a paciente, de modo que esta deve arcar com os custos do tratamento necessário para resguardar sua saúde. Preliminar rejeitada.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida.